Tribunal: TJDFT
Processo: 0724289-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO ANTECIPADO DE VOO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RATEIO DE DESPESAS PROCESSUAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, operando-se a preclusão, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Preliminar reagitada em contrarrazões não conhecida.
2. O dano moral passível de ser indenizado é aquele que afeta a dignidade da pessoa humana, não se referindo a qualquer dissabor, aborrecimento ou contrariedade. O fato ofensivo deve ser de tal monta a causar um desequilíbrio psicológico na vítima.
3. Aborrecimentos decorrentes da não prestação do serviço de transporte aéreo contratado pelo consumidor, conquanto gere reparação por danos materiais, não se mostram aptos, por si só, a caracterizar danos à personalidade, de natureza moral.
4. Sentenças proferidas em ações similares reconhecendo o direito à compensação por dano moral não possuem força vinculante.
5. Nos termos do caput do artigo 86 do Código de Processo Civil, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.” Assim, evidenciada a sucumbência recíproca e não igualitária, cabe ao julgador realizar a devida distribuição da sucumbência de acordo com as circunstâncias de cada caso e segundo o seu convencimento.
6. Apelação conhecida e não provida.